Tribunal: TJDFT
Processo: 0743179-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743179-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURICELIA ALVES DE CARVALHO, HELBER CARVALHO SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURICÉLIA ALVES DE CARVALHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0035401-37.2013.8.07.0001, rejeitou o pedido da parte de decretação de prescrição. A parte agravante afirma que a parte agravada ajuizou Execução baseada em cédula de crédito bancário e que alegou a prescrição intercorrente, mas o Juízo rejeitou o argumento. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz a ocorrência da prescrição intercorrente, aduzindo que os autos restaram suspensos mais de 3 (três) anos. Argumenta que, entendendo de forma diversa, é necessário suspender os autos até o julgamento do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça, pois trata da possibilidade de penhora de verbas salariais. Sustenta, ainda, a necessidade de reconhecer a impenhorabilidade das verbas salariais atingidas pela constrição. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e decretar a prescrição, senão, suspender os autos até o julgamento do Tema 1.230 pelo Superior Tribunal de Justiça, ou ainda, para reconhecer a impenhorabilidade das verbas constritas. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 76974863. Despacho de ID 77018593 intimando a parte sobre provável conhecimento parcial do recurso, tendo ela manifestado-se no ID 77414502 pugnado pelo conhecimento integral. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO A parte agravante alega a necessidade de suspensão até o julgamento do Tema 1.230 pelo Superior Tribunal de Justiça, senão que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas constritas. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá indicar as razões de fato e de direito do seu pedido e impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A decisão agravada, proferida no ID 249009619 dos autos de origem, possui o seguinte teor: Vistos etc. A coexecutada AURICELIA ALVES DE CARVALHO requereu a decretação da prescrição intercorrente (Id. 228157142). A parte contrária manifestou-se sobre o pedido, postulando a rejeição (Id. 239288655). Não procede a alegação de prescrição intercorrente, na medida em que esta pressupõe que a parte credora/exequente se mantenha em inércia pelo tempo previsto em lei para a prescrição da pretensão executiva. No caso dos autos, a parte credora se manteve, como ainda se mantém, diligente na busca de bens da parte executada, a exemplo da penhora de parcela de salário, mediante desconto em folha de pagamento, das executadas MARA CARVALHO SOUZA FREIRE BARBOSA e AURICELIA ALVES DE CARVALHO, já implementadas perante os respectivos órgãos de Administração do Distrito Federal (id. 236689920, id. 239782645 e id. 242523366), inclusive com depósito(s) de valores já comprovados em conta judicial (id. 246217010). Assim, rejeito a alegação de prescrição intercorrente, razão pela qual fica mantida a penhora na forma determinada nos autos. Intimem-se. Resta claro que a matéria relativa à suspensão processual ou à impenhorabilidade de valores não foi tratada na decisão agravada, estando as razões do recurso relativas a essas matérias dissociadas da decisão, ofendendo, consequentemente, o princípio da dialeticidade. Necessário, então, entender, que as razões do presente recurso estão completamente dissociadas das razões da decisão, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Impossível, portanto, conhecer do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. QUESTÃO RESOLVIDA EM DECISÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso. 2. Considerando que a decisão agravada não conheceu da impugnação apresentada pelos executados, em razão da preclusão da matéria, que já havia sido apreciada em decisão anterior, bem como que, ao interpor o agravo de instrumento em face da referida decisão os réus se limitaram a reiterar a mesma impugnação preclusa, sem tecer qualquer argumento sobre a questão da preclusão constatada nos fundamentos da decisão de primeiro grau, cuja argumentação foi levantada apenas em sede de agravo interno; conclui-se que o recurso não merece ser conhecido, por força da preclusão e por apresentar razões dissociadas do fundamento da decisão recorrida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2043726, 0717042-78.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO INSTRUÍDO COM DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 524 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo de instrumento devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da decisão recorrida. II. Não pode ser conhecido o agravo de instrumento quanto ao capítulo cujas razões são dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. III. Atende às exigências do artigo 524 do Código de Processo Civil pedido de cumprimento de sentença instruído com demonstrativo do crédito que identifica satisfatoriamente os critérios para a apuração da dívida. IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 2018506, 0718446-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) NÃO CONHEÇO, portanto, dos argumentos e pedidos relativos à impenhorabilidade de valores. 2. MÉRITO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos entendo ausentes tais requisitos. A parte agravante aduz a ocorrência de prescrição intercorrente. Inicialmente, cumpre asseverar que a prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald conceituam a prescrição intercorrente como sendo aquela “verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão” (in Curso de direito civil: parte geral e LINDB, 13. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2015 – pg. 636). Feita esta primeira consideração, há de se verificar se, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, aquela que se consuma no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente por prazo superior ao de prescrição da pretensão. A matéria é disciplinada pelos artigos 206-A do Código Civil e 921, 924 e 1.056, todos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022) Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição intercorrente. Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código. Além disso, o entendimento consagrado na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal é utilizado para a contagem do prazo de prescrição intercorrente: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Já o A cédula de crédito bancário se sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1. No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que implicitamente. 2. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG. AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) Analisando-se os autos, verifica-se que em 6 de maio de 2021 foi proferida a decisão de ID 90849097 na qual restou estabelecido que o início do prazo de suspensão ocorreu em 16 de fevereiro de 2021 e que duraria 1 (um) ano, contando-se o prazo prescricional a partir de então. Vejamos: Intimada a indicar bens penhoráveis, a parte exequente requereu dilação de prazo de 45 dias. O art. 921 do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (inciso III). Salienta-se que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial, conforme jurisprudência do STJ, em sede Recurso Repetitivo (Resp. 1340553/RS), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, aplicável também às execuções de títulos extrajudiciais, tendo em vista a semelhança entre o art. 40 da Lei no 6.830/80 e o art. 921 do CPC, ambos fundados nos princípios da não eternização das demandas e da duração razoável do processo. No corpo de seu voto, o eminente Ministro Relator assentou que "...3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEIF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...]o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF." (grifei) Portanto, repisa-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto ao resultado negativo das pesquisas buscando bens penhoráveis. Na hipótese dos autos, o termo inicial do prazo se deu em 16/02/2021, dia útil seguinte ao registro de ciência, pelo sistema, da certidão de id 83326324, conforme expediente processual. Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da duração razoável do processo e da não eternização de ações em curso, visando a dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabelecendo-se um prazo para que fossem localizados bens sobre os quais pudesse recair a penhora. Aguarde-se, desta forma, o prazo de 01 ano de suspensão, contado da forma supra. Findo esse prazo, havendo ou não pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente aplicável de acordo com a natureza do crédito exequendo, devendo os autos serem arquivados na forma do art. 921, § 2o, do CPC, independentemente de nova conclusão, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por fim, a Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Intimem-se. Em 30 de agosto de 2023 foram realizadas novas pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo, após determinação dessa eg. Corte de Justiça, e encontrado valores, entretanto, restaram liberados por ter sido reconhecida a impenhorabilidade. Em 25 de janeiro de 2025, contudo, foi determinada a penhora de valores direto na folha de pagamento, não tendo sido a decisão impugnada por recurso. Verifica-se, assim, que o início do prazo prescricional ocorreu em 16 de fevereiro de 2022 e encerraria em 16 de fevereiro de 2025, entretanto, antes desse prazo foram realizadas penhoras, o que afasta a ocorrência do prazo prescricional. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o deferimento de penhora interrompe o prazo prescricional. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no (...) (AgInt no REsp n. 1.953.015/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921, § 4o, DO CPC. PENHORA EFETIVA DE VALOR EM CONTA. INTERRUPÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A nova redação do art. 921, § 4o do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, não tem efeito retroativo, conforme o princípio do tempus regit actum e o art. 14 do CPC, devendo-se respeitar os atos processuais praticados sob a égide da redação original, que fixava o início da prescrição intercorrente após um ano de suspensão da execução. 4. Encerrado o prazo de suspensão em 16/10/2020, houve a efetiva penhora de valor em conta corrente do executado, em 04/2023, que não foi considerada irrisória, ou seja, antes da configuração do lapso prescricional de 03 (anos) aplicável ao caso. 5. De conseguinte, ocorreu a interrupção do prazo prescricional, na forma do § 4o-A do art. 921 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A alteração do art. 921, § 4o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, não se aplica a atos processuais praticados sob a redação anterior, por força do princípio do tempus regit actum. 2. A localização efetiva de valor em dinheiro, que não foi considerada irrisória, interrompe o curso da prescrição intercorrente. Dispositivos legais informados: CPC, art. 921, §4o e §4o-A e, 921, inc. V. CC, art. 206, §3o. Jurisprudência relevante: Acórdão 2003556, 0705914-05.2018.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025. (Acórdão 2048108, 0700819-48.2019.8.07.0004, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4. A execução da dívida prevista em nota de crédito comercial prescreve em três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), aplicável à hipótese nos termos dos arts. 5o da Lei no 6.840/1980 e 52 do Decreto-Lei n. 413/1969. 5. De acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC, e da tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 568, a efetiva constrição de bens interrompe o prazo de prescrição. 6. Se houve efetiva constrição patrimonial sobre bem imóvel antes do término do prazo da prescrição intercorrente, não há falar em extinção do processo, diante dessa causa interruptiva. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2046791, 0008135-07.2015.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que impossível suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2025 16:09:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador